Tribunal: TJDFT
Processo: 0713955-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713955-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA SERAFIM SILVA AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A DESPACHO 1. Nada a prover quanto à petição de ID no 59848869, pois o pedido liminar para suspender a cobrança de valores foi indeferida. A eventual alteração da causa de pedir deve ser analisada no processo de origem, primeiramente. 2. Aguarde-se o julgamento do mérito do agravo de instrumento (18a Sessão Ordinária Virtual), conforme certidão de ID no 59138832. Brasília, DF, 4 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO